Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-15.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INDEFERIDA. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III, e 1.010 do CPC. E do cotejo da sentença com as razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito.
2. Conforme artigo 15 da Lei do Cheque (Lei 7.357/85), quem emitiu a cártula é quem deve garantir o pagamento, considerando-se não escrita qualquer declaração em sentido contrário. 2.1. Conforme narrativa da inicial e cheque que a instrui, a ré-apelante pode ocupar o polo passivo da demanda e, em tese, responder pelos efeitos da sentença.
3. A denunciação à lide de terceira pessoa estranha ao feito, a quem atribuída responsabilidade pela emissão do cheque que instrui o feito monitório, já foi objeto de definição em agravo de instrumento, que rechaçou referida intervenção. Incabível sua rediscussão neste feito.
4. “A inépcia (ou inaptidão) da petição inicial gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido: são defeitos que não apenas dificultam, mas impedem o julgamento do mérito da causa.” (Passos, José Joaquim Calmon de. Comentários ao Código de Processo Civil. 8a ed. Rio de Janeiro; Forense, 1998, v.3, p.213 apud Didier Jr., Fredie, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18a edição, 2016, p.570). 4.1. Ação monitória, procedimento especial por meio do qual o credor exige do devedor pagamento de dinheiro ou entrega de coisa com base em prova escrita sem eficácia de título (art. 700, CPC), hipótese em que a inicial atende aos requisitos referidos: instruída com documento escrito sem eficácia de título executivo (cheque prescrito).
5. Em se tratando de cheque, há três vias processuais possíveis ao exercício do direito de crédito correspondente, quais sejam: a) ação de execução, cujo prazo é de 6 (seis) meses a contar da data de sua apresentação (art. 59 da Lei 7.357/85); b) ação de locupletamento, com o prazo de 2 (dois) anos, contando-se a partir da prescrição da ação cambial (art. 61 da Lei 7.357/85); c) ação monitória/procedimento comum, com prazo de 5 (cinco) anos - artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, contados do dia seguinte à data de emissão estampada no cheque nos termos da Súmula 503, STJ. 5.1. No caso, consta que o cheque não adimplido foi emitido em 10 de novembro de 2017, estando a cártula prescrita, dada a superação do prazo de 6 (seis) meses a contar da data da apresentação (art. 59 da Lei 7.357/85). Também superado o prazo de 2 anos da ação de locupletamento (art. 61 da Lei 7.357/85), restando ao apelado, a presente ação monitória, que foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil, Súmula 503, STJ): 07 de março de 2020.
6. Para cobrança de dívida de cheque por ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que se mostra despicienda a demonstração de origem da dívida pelo autor, incumbindo à parte ré comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autor (Súmula 531-STJ).
7. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e a alegação de prescrição e desprovido